Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-50.2022.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003864-50.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA DE SOUSA NUNES - CPF: 012.603.141-03 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Se no ato da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI foi constatado que o medidor continha sinais de violação, por isso houve a sua substituição e, posteriormente, ao ser analisado pelo INMETRO foi reprovado, por estar com a base violada e o primeiro elemento inoperante, não há que falar em irregularidade na emissão da fatura eventual por recuperação de consumo.

Evidenciada a inadimplência quanto ao pagamento da fatura eventual, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003864-50.2022.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Vanda de Sousa Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, a fim de declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; e

2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).”.

Nas razões do recurso a Recorrente afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência dos pedidos.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 1.144,50 e R$ 1.459,65, relativo à recuperação de 3.750 kWh, recuperando 06 meses de consumo não faturado corretamente (06/2020 a 11/2020).

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 13/10/2020, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “ ́
Procedimento Irregular no Medidor
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrido, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Além da constatação do aumento no período posterior quanto ao consumo de energia registrado, verifico que no laudo apresentado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT consta que o medidor da UC do consumidor foi
REPROVADO
, conforme imagem abaixo:

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa, fotografias e o laudo emitido pelo IPEM/MT da irregularidade encontrada no medidor.

Cabe ainda acrescentar que, em que pese o Recorrido alegar que não acompanhou a inspeção, o medidor foi lacrado e enviado ao laboratório do Inmetro, onde foi constado que o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico referenciado.

Quanto a registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES - AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
- EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) –
POSSIBILIDADE - COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores
a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

(N.U 1010332-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES.

FOTOS DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

De proêmio, assinalo que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95.

Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Na cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor,
bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1003920-10.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ALEX NUNES DE FIGUEIRED
O, Turma Recursal Única, Julgado em 11/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO DEPOIS DA TROCA DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO EVIDENCIADO. Do cotejo do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 421264, com o histórico da unidade consumidora nº 55
84776, comprovada a oscilação significativa no consumo de energia elétrica antes e durante o período irregular. De igual forma, a falta de elementos acerca do consumo de energia apurado depois da troca do aparelho de medição, notadamente ante o ajuizamento da demanda um mês após o período tido como irregular por parte da concessionária. Ainda, o julgamento antecipado da lide, sem a insurgência do recorrente.
Portanto, haja vista a oscilação significativa do consumo de energia elétrica, caracterizado o enriquecimento ilícito do usuário, a evidenciar a legalidade do débito
de R$ 7.314,69. Recurso de apelação desprovido.

(Apelação Cível, Nº 70085117539, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 30-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUMENTO CONSIDERÁVEL NO CONSUMO DE ENERGIA APÓS A TROCA DO APARELHO MEDIDOR
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ACORDO COM O ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como é o caso dos autos que trata de energia elétrica. Independentemente da constatação do responsável pelo dano no equipamento, a energia consumida e não paga é de responsabilidade do consumidor por serem presumidamente legítimos os atos praticados pela concessionária e os documentos juntados demonstram que as normas reguladoras restaram devidamente observadas quando da apuração da irregularidade. A luz do artigo 130, inciso III, da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, a recuperação deve recair sobre a média dos três maiores valores encontrados nos 12 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(Apelação Cível, Nº
0805991-81.2018.8.12.0001
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Relator: Eduardo Machado Rocha, Julgado em: 25-02-2021, publicado 01/03/2021
)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada nos valores de R$ 1.144,50 e R$ 1.459,65, assim deve ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Ademais, no tocante ao dano moral, verificada a existência do débito, caracteriza exercício regular do direito a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023